Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. DISTINGUISHING. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RELACIONAMENTO ÍNTIMO DE AFETO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA. AQUIESCÊNCIA DOS FAMILIARES. ATIPICIDADE MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal qualificada e ameaça, às penas de 34 (trinta e quatro) anos, 6 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 3 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II - Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade dada conduta descrita como estupro de vulnerável, frente às particularidades do caso concreto, assim como a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça.
III - Razões de decidir:
3. Consoante a súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça, absoluta a presunção de violência na prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor catorze anos de idade, assim, o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, a sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não torna atípica a conduta tipificada art. 217-A do Código Penal.
4. O caso em apreciação enseja “distinguishing” com relação a orientação jurisprudencial paradigma diante das particularidades do caso concreto, pois a vítima, menor de 14 (catorze) anos, mantinha relacionamento íntimo com o réu, de forma livre e espontânea, conviveram juntos por cerca de nove meses, ademais, havia notoriedade da relação, anuência do genitor da vítima, o que afasta a aplicação do enunciado sumular e a violência presumida, sendo de rigor a absolvição do acusado, por atipicidade material, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade dos crimes de crimes de lesão corporal e ameaça imputados ao réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
IV - Dispositivo:
5. Recurso provido, para absolver o réu quanto ao crime de estupro de vulnerável, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; e quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.